Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIÇO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO DE CONTA. DESPESA CONSTITUÍDA APÓS O ENCERRAMENTO. DESPESA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "a) DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 196,33, objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes (ID 169039866); b) CONDENAR o réu COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta sentença".
2. Embargos de declaração opostos pelo réu (ID 57210658) conhecidos e rejeitados (ID 57210713).
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 57210715). Custas e preparo recolhidos.
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a inscrição foi devida porque o recorrido deixou de efetuar o pagamento das parcelas da anuidade enquanto sua conta estava em processo de encerramento. Alega que a conta do recorrido somente poderia ser considerada encerrada após ultrapassado o prazo de 90 dias referente ao processo de encerramento. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação por danos morais.
5. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
6. Conhecimento parcial do recurso. Não conheço da alegação do recorrente no sentido de que a conta do recorrido somente poderia ser considerada encerrada após ultrapassado o prazo de 90 dias do procedimento de encerramento, por se tratar de indevida inovação recursal.
7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. No caso, contrariamente ao que sustenta o recorrente, a falha na prestação de serviços restou evidente, tendo em vista que as provas trazidas aos autos demonstram que a suposta despesa que originou a inscrição no cadastro restritivo de crédito, no valor de R$ 196,33, cobrada na fatura de junho do cartão (ID 57210646), foi indevidamente constituída após o encerramento da conta bancária. Com efeito, o encerramento da conta foi solicitado pelo autor em 10/04/2023 (ID 57210631). Em 08/05/2023 (ID 57210632), o autor, seguindo orientação da atendente do réu, efetuou o pagamento antecipado da fatura de maio de 2023 (ID 57210633), a qual antecipava todos os valores parcelados pendentes, de modo a possibilitar o encerramento. Vale notar que os documentos de ID 57210634 e 57210635, embora aparentemente assinados eletronicamente em 10/04/2023, indicam como data do encerramento o dia 09/06/2023. Ademais, ao orientar o autor sobre a necessidade de antecipação das compras parceladas, a própria atendente do réu mencionou que, para encerrar a conta, não poderia haver nenhum produto ativo, dando a entender que, com o pagamento da fatura de maio, o cartão seria cancelado. Corroborando tal informação, a cláusula 12 da solicitação de encerramento, feita em 10/04/2023 (ID 57210631), menciona que "(...) os cartões de crédito, inclusive adicionais, igualmente serão cancelados em até 30 dias, a contar da data de assinatura do presente comunicado (...)". Assim, uma vez comprovada que a cobrança da referida despesa foi indevida, sua inscrição no cadastro restritivo de crédito igualmente se mostrou indevida.
10. Por outro lado, como é cediço, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à compensação por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Quanto ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença, entendo que o montante observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo qualquer reparo.
11. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO DE CONTA. FATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO ENVIADA APENAS EM MARÇO. JUROS E ENCARGOS APLICADOS NO VALOR DA FATURA. PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO. NEGATIVA INDEVIDA. SPC/SERASA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou "(...) PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral para condenar o Banco réu a pagar para o autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Declaro inexistente a dívida de R$ 6.124,86 e a dívida R$ 658,53 motivadoras da negativação do nome do autor, pelo que determino ao Banco réu que providencie a baixa dos referidos débitos nos seus cadastros internos e nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual descumprimento de sentença, em favor do autor. (...)". Em suas razões recursais, defende a exclusão de responsabilidade objetiva diante da inexistência de defeito na prestação de serviço e a ausência de danos morais indenizáveis. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas ID. 56518083. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID. 56518078 e ID. 56518079. 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 4. Em síntese, narra o autor que tinha conta no banco réu e que decidiu encerrá-la; bem como, cancelar os cartões correspondentes, em 24/12/2022. Afirma ter tomado todas medidas necessárias, porém não conseguiu obter a fatura de janeiro de 2023, apesar de várias tentativas. Alega ter recebido a fatura de janeiro somente em março de 2023, com o valor de R$ 6.777,06 (seis mil setecentos e setenta e sete reais e seis centavos), incluindo juros e encargos desde o vencimento, enquanto esperava que fosse de R$ 3.084,40 (três mil e oitenta e quatro reais e quarenta centavos). Disse que pagou R$ 3.223,00 (três mil duzentos e vinte e três reais) e entrou em contato novamente com o banco para resolver o problema, todavia, não teve sucesso. Assevera ter sido surpreendido ao descobrir que seu nome estava negativado pelo banco, apesar de sua conta estar encerrada, e a fatura paga. Diante disso, solicitou medidas e compensação por danos morais. 5. Insta esclarecer, que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal. 6. No caso, ao analisar o documento de ID. 56517538, observa-se que o banco réu enviou a fatura de janeiro apenas em março, já com juros e outros custos adicionados. Ainda, nota-se que autor fez o pagamento parcial, correspondente ao valor do débito principal - ID 56517539, e tentou resolver o problema com o banco réu novamente. Apesar disso, recebeu notificações de negativação do SERASA e do SPC (ID 56517540 e ID 56517541), informando uma suposta dívida de R$ 658,53 (seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e outra de R$ 6.124,86 (seis mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos). 7. Este cenário revela uma séria falha na prestação de serviços; pois, tal como assinalado pelo Juízo de origem: (...) Se havia uma pendência financeira do autor, por qual razão o Banco réu encerrou a conta do autor, criando a expectativa no autor de que a situação estava resolvida, mas não encaminhou para o autor a fatura vincenda por nenhum meio de comunicação. (...). Além disso, os documentos fornecidos pelo autor mostram que ele tentou várias vezes resolver o problema com o banco; porém, sem sucesso, e ainda comprovam que ele pagou o débito principal no valor de R$ 3.223,00 (ID 56517528 a 56517537 e ID 56517539). 8. Desta maneira, tendo em vista que as alegações do banco réu não comprovaram que a fatura de janeiro de 2023 (que causou a negativação) tenha sido enviada ao autor, resta-se evidente a falha operacional do recorrente, que por sua vez, acabou expondo de maneira vexatória o consumidor. Portanto, a cobrança feita ao autor devido à negativação é injusta, uma vez que comprovou ter realizado o pagamento do débito principal no mesmo mês em que recebeu a fatura (março de 2023). Além disso, os e-mails enviados pelo recorrido, na tentativa de resolver qualquer débito pendente, demonstram a conduta abusiva posterior do réu, que surpreendeu o autor com a negativação de seu nome. 9. No tocante aos danos extrapatrimoniais, trata-se de dano moral in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Pois, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, o que torna devida a reparação a título danos morais. Ademais, apenas para esclarecer, colaciono a jurisprudência que consolidou este entendimento: "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma). 10. Acerca do valor arbitrado (R$ 5.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. (...). (Acórdão 1848746, 07367243920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.